Tribunal: TJSP
Processo: 1000156-85.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ção da instrução, modo de permitir a delimitação da responsabilidade das partes.
5. Recurso conhecido para anular a sentença.

(TJSP; Apelação Cível 1000156-85.2019.8.26.0266; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 3a Vara; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Itanhaém

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO FEITO COM PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO.
1. O ato de liberalidade, por si só, não importa em assunção de culpa e, por outro lado, a contestação tratou de impugnar especificamente a alegação de que a autora teria caído em seu estabelecimento por sua culpa.
2. Por outro lado, a

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO FEITO COM PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO.
1. O ato de liberalidade, por si só, não importa em assunção de culpa e, por outro lado, a contestação tratou de impugnar especificamente a alegação de que a autora teria caído em seu estabelecimento por sua culpa.
2. Por outro lado, a inversão do ônus da prova determinada por r. decisão irrecorrida não importa a atribuição de um ônus processual inexequível, posto inexistir obrigação jurídica de a requerida manter indefinidamente os registros de gravações de natureza privada, mormente quando não houve contemporâneo pedido pela parte interessada, tampouco requisição pela autoridade policial que lavrou o boletim de ocorrência, daí não se podendo penalizar a apelante pela reutilização das mídias com a consequente perda dos dados antigos.
3. Forçoso, pois, concluir que a existência de matéria de fato controvertida impedia o julgamento da lide sem esgotar as pertinentes provas requeridas pelas partes.
4. Do exposto, diante do expresso pedido de produção de prova testemunhal, deve o recurso ser conhecido para o fim de anular a r. sentença de primeiro grau, determinando-se a complementação da instrução, modo de permitir a delimitação da responsabilidade das partes.
5. Recurso conhecido para anular a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000156-85.2019.8.26.0266,
da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
SUPERMERCADO KRILL DE ITANHAÉM LTDA, é apelada LUCIANE DA SILVA
POMPEU SCARASSATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso
para anular a sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-85.2019.8.26.0266 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000156-85.2019.8.26.0266
Apelante(s): SUPERMERCADO KRILL DE ITANHAÉM LTDA
Apelado(s): LUCIANE DA SILVA POMPEU SCARASSATI
Comarca: ITANHAÉM - 3a VARA
Magistrado(a): Rafael Vieira Patara
V O T O No 48581
PROCESSO
CIVIL.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO FEITO COM
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO.
1. O ato de liberalidade, por si só, não importa em assunção de
culpa e, por outro lado, a contestação tratou de impugnar
especificamente a alegação de que a autora teria caído em seu
estabelecimento por sua culpa.
2. Por outro lado, a inversão do ônus da prova determinada por r.
decisão irrecorrida não importa a atribuição de um ônus processual
inexequível, posto inexistir obrigação jurídica de a requerida
manter indefinidamente os registros de gravações de natureza
privada, mormente quando não houve contemporâneo pedido pela
parte interessada, tampouco requisição pela autoridade policial que
lavrou o boletim de ocorrência, daí não se podendo penalizar a
apelante pela reutilização das mídias com a consequente perda dos
dados antigos.
3. Forçoso, pois, concluir que a existência de matéria de fato
controvertida impedia o julgamento da lide sem esgotar as
pertinentes provas requeridas pelas partes.
4. Do exposto, diante do expresso pedido de produção de prova
testemunhal, deve o recurso ser conhecido para o fim de anular a r.
sentença de primeiro grau, determinando-se a complementação da
instrução, modo de permitir a delimitação da responsabilidade das
partes.
5. Recurso conhecido para anular a sentença.
1. Trata-se de ação de reparação de danos que LUCIANE
DA SILVA POMPEU SCARASSATI promove em face de SUPERMERCADO
KRILL DE ITANHAÉM LTDA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 168/173, declarada às fls. 189/190, cujo relatório se adota, para condenar
a requerida: a) ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-85.2019.8.26.0266 -Voto no
3
6.000,00, corrigidos desde o arbitramento e acrescidos de juros a partir da data
do evento danoso; b) ao pagamento de “todas as despesas que a autora teve, e
venha a ter, com o tratamento (despesas médicas, medicamentos e fisioterapia),
em decorrência do acidente de que fora vitimada nas dependências do
requerido”. Em razão da sucumbência recíproca, “arcará cada uma com metade
das custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios da
parte adversa no montante de R$ 1.500,00”, observado o disposto no art. 98, §3o,
CPC.
Inconformada, apela a requerida. Alega que a réplica à
contestação é intempestiva e, portanto, deve ser desentranhada dos autos.
Questiona a ausência de delimitação do objeto da indenização por danos
materiais, posto utilizado termos vagos e imprecisos, desconsiderando todo o
tratamento que já custeou e o fato de inexistir sequela passível de novos
tratamentos, conforme laudo médico encartado aos autos. Aponta a ausência de
prova de que tenha contribuído para a queda da autora no interior do
estabelecimento comercial. Alega ter custeado todo o tratamento médico da
autora, o que haveria de ser considerado para afastar a existência de dano moral
indenizável.
Processado o recurso com preparo (fls. 205/206) e com
contrarrazões (fls. 209/214).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que a autora sofreu queda no
interior do estabelecimento demandado, vindo a ser socorrida ao nosocômio
público local, onde se constatou “luxação do punho”, sendo medicada com
analgésicos e posteriormente “colocado um tensor”. Contudo, por sentir dores no
local, custeou clínica particular onde foi atestada a existência de fratura, havendo
necessidade de imobilização. Afirma que não foi auxiliada materialmente pelo
período de convalescença, embora a requerida tenha custeado consulta clínica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-85.2019.8.26.0266 -Voto no
4
em outra clínica, inclusive com uso de ressonância magnética, sendo indicada
realização de sessões de fisioterapia. Admite que se apresentou apenas em
quatro sessões, ora ao argumento de “greve dos caminhoneiros”, ora por
desavença com a fisioterapeuta, que estaria realizando sessões não estariam
surtindo o efeito desejado. Pretende, pois, a condenação da requerida ao
pagamento de lucros cessantes, pensão mensal, indenização por danos morais.
Na contestação, a requerida afirma que, nada obstante
tenha suportado os gastos com tratamento da autora por liberalidade, não
contribuiu culposamente para o acidente narrado pela autora, pois o local se
encontrava limpo. Alega que a autora omitiu o fato de que, desde o acidente,
“todas as vezes foi buscada em casa por funcionário da Rede, bem como levada
de volta a sua residência ao finalizar da consulta, ficando sempre a sua
disposição um funcionário para acompanhá-la”. Assevera que, em razão das
reclamações feitas pela autora, foi ela conduzida a outro profissional médico,
onde se constatou em ressonância magnética a existência de fratura consolidada
que justificou a prescrição de 20 sessões de fisioterapia, inicialmente em uma
clínica e, por novas reclamações por parte da autora, em uma segunda clínica.
Contudo, o tratamento indicado não foi concluído, sendo afirmado para a
assistente social que auxilia que, sem mais sentir dores no local, estaria faltando
em razão de incompatibilidade com o horário de trabalho. Ressalta que “arcou
com todos os custos, bem como se comprometeu com o transporte necessário
para cada retorno e tratamento”, sendo certo que “a recuperação da Autora não
foi completa por culpa única e exclusiva da mesma, quando no abandonar do
tratamento”. Subsidiariamente, questiona a extensão dos danos.
Invertido o ônus da prova em r. decisão saneadora, foi
determinado depósito de eventuais imagens do circuito interno de câmeras do
estabelecimento, bem assim deferida a produção de prova testemunhal e a
pericial médica (fls. 124/125).
Não havendo o registro das imagens (fls. 131), concluiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-85.2019.8.26.0266 -Voto no
5
perícia médica que “a periciada sofreu fratura de 1/3 distal do osso rádio direito,
atualmente sem qualquer sintomatologia álgica ou impotência funcional
importante, porém ficou incapacitada para atividades laborais por um período de
03 (três) meses após a fratura” (fls. 154/161). Especificamente quanto ao
abandono das sessões de fisioterapia, respondeu o perito que a consequência é
a piora do quadro.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão da
controvérsia, inicialmente chama atenção o fato de que, na r. sentença de
primeiro grau, partiu o magistrado sentenciante do fato de que a responsabilidade
pelo acidente é incontroversa.
Assim se delibera porque o ato de liberalidade, por si só,
não importa em assunção de culpa e, por outro lado, a contestação tratou de
impugnar especificamente a alegação de que a autora teria caído em seu
estabelecimento por sua culpa.
Por outro lado, a inversão do ônus da prova determinada por
r. decisão irrecorrida não importa a atribuição de um ônus processual inexequível,
posto inexistir obrigação jurídica de a requerida manter indefinidamente os
registros de gravações de natureza privada, mormente quando não houve
contemporâneo pedido pela parte interessada, tampouco requisição pela
autoridade policial que lavrou o boletim de ocorrência, daí não se podendo
penalizar a apelante pela reutilização das mídias com a consequente perda dos
dados antigos.
Forçoso, pois, concluir que a existência de matéria de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-85.2019.8.26.0266 -Voto no
6
controvertido1 impedia o julgamento da lide sem esgotar as pertinentes provas
requeridas pelas partes.
Nesse sentido:
“... existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos
relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em
violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às
partes e um dos pilares do devido processo legal”.2
“O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa
quando necessária a produção de prova tempestivamente requerida pela
parte imprescindível à solução do litígio. Sentença anulada. Recurso
provido”.3
“Apelação cível. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento do direito
de defesa porque não oportunizada produção de prova testemunhal.
Ocorrência. Dilação probatória necessária para o deslinde da matéria
fática. Preliminar acolhida. Sentença anulada com ordem de retorno dos
autos à origem para regular seguimento. Recurso provido”.4
Do exposto, diante do expresso pedido de produção de
prova testemunhal, deve o recurso ser conhecido para o fim de anular a r.
sentença de primeiro grau, determinando-se a complementação da instrução,
1
Cândido Rangel Dinamarco esclarece que “questão significa ponto controvertido de fato ou de direito
(Carnelutti). Toda demanda deve apoiar-se sobre determinados pontos, que são os fundamentos necessariamente
presentes (causa de pedir). Também o réu, ao defender-se, suscita pontos, ou seja, ele arrola os fundamentos de sua
resistência à pretensão do autor. Na medida de sua relevância para o julgamento, todos esses pontos serão
apreciados na sentença – e nesse exame consiste a motivação. Os pontos sobre os quais as partes não controvertem
permanecem como pontos mesmo e, quando se trata de alegação de fato, a lei os dispensa de prova (art. 334, inc.
III): tais são os pontos incontroversos ou, como se diz na linguagem comum, pontos pacíficos. A controvérsia entre
as partes sobre um ponto erige-o em questão – e daí ser esta conceituada como dúvida em torno de um ponto de fato
ou de direito ou, como também se diz, ponto controvertido de fato ou de direito” (Instituição de Direito Processual
Civil. São Paulo, Saraiva, 2002. Vol. II. No 483).
2
STJ-4a T., REsp 7.004, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.8.91, DJU 30.9.91
3
TJSP, ApCiv 0002986-57.2015.8.26.0306, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Gilberto
Leme, j. 20/06/2016.
4
TJSP, ApCiv 0069143-67.2009.8.26.0000, 12a Câm. Extr. Direito Privado, rel.
Tercio Pires, j. 08/08/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-85.2019.8.26.0266 -Voto no
7
modo de permitir a delimitação da responsabilidade das partes.

3. Ante o exposto, conhece-se do recurso para anular a
sentença.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator